Tribunal: TJDFT
Processo: 0723081-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, sendo que, de fato, a relação travada nos autos é consumerista, na medida em que as partes se amoldam aos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o do CDC, pois a aquisição de um automóvel para a locomoção do trabalhador autônomo, que no caso dos autos labora como eletricista, não se configura como um incremento de atividade econômica, não sendo a situação apta a descaracterizar a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica.
2 – Nos termos do artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica diante da existência de obstáculos ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.
3 – Ante a não localização de bens móveis ou imóveis suficientes à satisfação do débito, ao patente abuso da personalidade jurídica e da confusão patrimonial dos negócios dos sócios com o das empresas, inafastável a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que os bens dos sócios da empresa Executada sejam alcançados para satisfazer a dívida de natureza consumerista.
Agravo de Instrumento desprovido.